Tribunal: TJMT
Processo: 1033525-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033525-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO TADEU GONCALES - CPF: 083.130.578-90 (ADVOGADO), VALTER MARTELO - CPF: 061.415.278-09 (AGRAVANTE), INIVALDO MILA - CPF: 079.908.801-30 (AGRAVADO), ROSALINA FRANCISCO MARQUES MILA - CPF: 696.525.971-04 (AGRAVADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 690.837.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DE CONFORMIDADE (CPC, ART. 1.030, II). TEMA REPETITIVO Nº 1.178 DO STJ. RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DECISÓRIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO CONDIZ COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO AFASTADA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. RESULTADO DO JULGADO MANTIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante por verificar a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a pertinência do exercício do juízo de retratação ou conformidade do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em relação à tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.178.

III. Razões de decidir

3. Constatada que a fundamentação decisória não definiu e nem adotou, direta ou indiretamente, critério/parâmetro objetivo para a aferição da presença dos requisitos legais necessários à concessão da gratuidade de justiça, não se verifica incompatibilidade entre o acórdão e a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

IV. Dispositivo

4. Ratificação do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VALTER MARTELO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1033525-02.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “Embargos à Execução” (Número Único 1000380-03.2023.8.11.0039), ajuizada pelo agravante contra ROSALINA FRANCISCO MARQUES MILA e INIVALDO MILA, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante (cf. Id. nº 319413865).

O agravante alega que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família, reafirmando a demonstração da hipossuficiência financeira e que o indeferimento da gratuidade viola o princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. nº 326362886).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 333265397).

Na sessão de julgamento do dia 29/01/2026, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno (cf. Id. nº 343033397).

O agravante, então, interpôs Recurso Especial (Id. nº 348481897).

Em juízo de admissibilidade recursal, a Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à esta Câmara Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para possibilitar eventual juízo de retratação e conformidade em relação à aplicação das teses repetitivas firmadas pelo eg. STJ no Tema nº 1178 à hipótese dos autos (cf. Id. nº 356250887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, a r. decisão objeto deste Agravo Interno indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos executados/agravantes sob os seguintes fundamentos:

“O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

A tese do agravante é a de que ele não possui renda que comporte o pagamento das custas processuais sem que isso implique em prejuízo da própria subsistência porque seus rendimentos mensais não ultrapassam a quantia de R$ 3.212,38, contudo verifica-se que a lide envolve a aquisição, pelo agravante, de imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, com área de 146,1784 ha, localizado na margem direita do Rio Cabaçal, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, pelo valor de R$ 550.000,00 (cf. Id. nº 113486117 dos autos de origem), limitou-se a dizer que restou demonstrando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Portanto, a situação descrita pelo agravante certamente não admite a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, além de não comprovar exatamente qual é o valor mensal que entra em sua conta corrente, seja a título de benefício previdenciário ou qualquer outro rendimento “extra”, o padrão de vida do agravante, que envolve aquisição imóvel rural e transferências bancárias de vultuosas quantias, o distancia, e muito, das pessoas que são consideradas hipossuficiente financeiramente.”

E, ao revisar a questão, esta eg. Câmara Julgadora confirmou o acerto da conclusão decisória, tendo negado provimento ao Agravo Interno nos seguintes termos:

“Contudo, ao analisar os documentos apresentados com as razões recursais do agravo de instrumento em que o agravante afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais o que certamente é insuficiente para provar que é hipossuficiente financeiramente, até porque verifica-se que está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do recorrente não é exatamente como faz parecer, de modo que a lide originária envolve a aquisição, pelo agravante, de imóvel rural denominado ‘Fazenda Nossa Senhora Aparecida’, com área de 146,1784 ha, localizado na margem direita do Rio Cabaçal, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, pelo valor de R$ 550.000,00 (cf. Id. nº 113486117 dos autos de origem).

Portanto, a situação descrita pelo agravante certamente não admite a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, além de não comprovar exatamente qual é o valor mensal que entra em sua conta corrente, seja a título de benefício previdenciário ou qualquer outro rendimento ‘extra’, o padrão de vida do agravante, que envolve aquisição imóvel rural e transferências bancárias de vultuosas quantias, o distancia, e muito, das pessoas que são consideradas hipossuficiente financeiramente.”

Agora, a decisão da Vice-presidência deste eg. TJMT ordenou a devolução dos autos à esta Câmara Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para possibilitar eventual juízo de retratação e conformidade em relação ao entendimento firmado pelo eg. STJ nas teses repetitivas firmadas no julgamento do Tema nº 1178.

Eis, a propósito, o definido no Tema Repetitivo:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.”

A análise técnica do acervo probatório revela uma evidente desproporção entre a renda previdenciária declarada e a higidez financeira necessária para entabular negócios jurídicos de tal magnitude. No caso, quem dispõe de patrimônio ou liquidez para adquirir imóvel rural de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e transacionar veículos de alto custo (caminhonete Hilux) possui, presumidamente, condições de suportar as custas de um processo cujo valor da causa é de R$ 428.317,14 (quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais e quatorze centavos), sem prejuízo do sustento mínimo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção do indeferimento é medida de rigor. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não se confunde com um salvo-conduto para a isenção indiscriminada de custas processuais. A gratuidade da justiça é um instituto destinado àqueles que efetivamente enfrentam barreiras econômicas ao exercício do direito de ação, e não para agentes que, inseridos em contextos de circulação de riqueza considerável, buscam transferir ao Estado ou à coletividade o ônus financeiro de suas demandas particulares.

Ademais, é preciso ressaltar que foi concedida ao recorrente a oportunidade de demonstrar, cabalmente, a sua alegada incapacidade financeira por meio de documentos contábeis e fiscais. O silêncio ou a entrega insuficiente desses dados opera em desfavor do requerente, uma vez que o ônus da prova, uma vez elidida a presunção inicial por indícios contrários, recai sobre quem pleiteia o benefício. A interpretação teleológica da norma conduz à conclusão de que o benefício deve ser reservado aos necessitados na acepção estrita do termo, sob pena de desvirtuamento do instituto e colapso do sistema de custeio da máquina judiciária.

Em suma, a realidade econômica descortinada nos autos, marcada pela posse e transação de bens de vulto, sobrepõe-se à declaração formal de pobreza. A decisão de primeiro grau, corroborada pelo acórdão recorrido, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando o dever de cautela na concessão de isenções judiciárias.

Portanto, não sendo o caso de retratação ou da necessidade do exercício do juízo de confirmação, ratifico a conclusão alcançada no acórdão pela negativa de provimento ao Agravo Interno, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026